Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-37.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO CONCRETO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ART. 68 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos artigos 309 do CTB, 330 do CP e 68 da LCP, fixando a pena, diante do concurso material, em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões, sustenta a atipicidade das condutas imputadas, argumentando que a desobediência à ordem de parada configura apenas infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, afastando o crime do art. 330 do CP conforme jurisprudência do STJ; Afirma que o delito de direção perigosa (art. 309 do CTB) exige demonstração de perigo concreto, inexistente nos autos, pois não há prova técnica ou descrição de risco efetivo. Por fim, acrescenta que a suposta recusa de identificação não se caracteriza, já que a abordagem policial foi ilegal, com invasão de domicílio, não havendo dolo do acusado. Requer, diante da insuficiência probatória e da ilegalidade da atuação policial, a absolvição com base no art. 386, III e VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a tipicidade das condutas imputadas ao réu; (ii) se a desobediência à ordem de parada configura apenas infração administrativa; (iii) se a abordagem policial foi ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram amplamente comprovadas nos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 1056/2023 (ID 78842662), lavrado na 29a DP, pela ocorrência policial no 10.741/2023-0, da 27a DP (ID 78842458), bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. O crime tipificado no artigo 309 do CTB trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
6. No caso em análise, diversamente do alegado pelo apelante, o conjunto probatório demonstra que, na data dos fatos, o réu conduzia motocicleta em via pública sem habilitação, realizando manobras perigosas, em velocidade incompatível com as condições da via, ignorando sinais de trânsito e ordem legal de parada emanada por policiais militares. Tal conduta gerou perigo concreto à segurança viária, subsumindo-se ao tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Ressalte-se que as gravações apresentadas pela defesa não afastam a tipicidade nem comprovam ilegalidade na abordagem, porquanto retratam apenas o momento final da ocorrência, quando o acusado já se encontrava na rua de sua residência e na garagem, não abrangendo a dinâmica anterior descrita na denúncia.
7. A desobediência à ordem legal de parada emanada por policiais em atividade de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, nos exatos termos do julgamento do REsp no 859.933/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese do Tema 1.060 do STJ.
8. A prova oral produzida é segura ao indicar que o réu, mesmo diante de ordem clara e legítima de parada emitida por agentes da autoridade pública — mediante comandos verbais e sinais sonoros e luminosos da viatura — optou por empreender fuga, pilotando motocicleta de maneira imprudente e em alta velocidade, gerando perigo de dano para pedestres.
9. Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório. No caso, não há qualquer fundamento para afastar a veracidade e legitimidade dos testemunhos prestados pelos policiais.
10. No que se refere à contravenção prevista no art. 68 da LCP, constata-se que o próprio apelante, em audiência, confirmou ter se recusado a fornecer sua identificação aos policiais. Ademais, a gravação juntada pela defesa corrobora essa conduta, evidenciando que os dados pessoais somente foram informados por sua genitora, circunstância que permitiu aos agentes constatar a ausência de habilitação para conduzir motocicleta.
11. Dessa forma, restando satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade dos delitos, a condenação do réu é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação desprovida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, art. 330; LCP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.060